Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742669-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GERALDO VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA FORNECEDORA DE GÁS. NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva a reforma da sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual (“fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP Granel e outras avenças, com comodato de equipamentos”) e de declaração de inexigibilidade da multa cobrada pela ré a título de cláusula penal. 2. Fatos relevantes. (a) a parte autora (condomínio residencial) manteve contrato com empresa de fornecimento de gás liquefeito (ré) por cerca de vinte anos; (b) ajuizou a presente demanda com fundamento em suposto inadimplemento por parte da ré (suposta capacidade insuficiente do tanque de abastecimento e falhas na manutenção dos equipamentos) e na proposta mais vantajosa de “empresa concorrente”; (c) deferida a tutela antecipada para que a ré se abstivesse de protestar, expedir ou cobrar multa anunciada em notificação extrajudicial (revogada pelo e. Juízo de origem na sentença ora revista). II. QUESTÂO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (a) estaria configurada a ofensa à dialeticidade (preliminar suscitada em contrarrazões); (b) resultou comprovado o inadimplemento contratual pela parte ré a subsidiar a não incidência da cláusula penal; (c) a proporcionalidade da multa aplicada à parte consumidora em razão da rescisão antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio). 5. Contudo, a inversão automática do ônus da prova exige que a verossimilhança da argumentação apresentada seja apreendida, bem como a dificuldade ou impossibilidade do consumidor de sustentar sua argumentação, a fim de que se alcance o equilíbrio processual, o que não ocorre em caso. A ausência dessas premissas torna inviável considerar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). 6. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. 7. Além do condomínio apelante não ter comprovado o descumprimento por parte da empresa pelada, lhe foi oferecida a possibilidade de reestabelecimento do contrato, a fim de que fosse evitada a aplicação da multa penal contratual. 8. O que se abstrai é que, ao optar por contratar uma empresa concorrente para prestar o mesmo serviço que era objeto do contrato com a empresa autora, em favor da qual havia uma cláusula de exclusividade, o condomínio incorreu na penalidade contratual estipulada, conforme expressamente convencionado no contrato. 9. Com relação à disparidade no preço do GLP ao se comparar com empresa concorrente, ressalte-se que não há elementos que demonstrem abusividade nos preços praticados pela empresa autora. 10. Por outro lado, evidenciado o inadimplemento contratual pelo condomínio (que se sujeitou às consequências contratuais mencionadas), necessário ponderar que a cláusula penal, nos termos do contrato, é abusiva (excessiva), considerando a natureza e finalidade da relação jurídica entabulada. 11. Em consonância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da multa deve ser calculado pela multiplicação dos fatores estipulados no contrato, levando em conta a média das compras e o preço do gás LP na época de vigência. IV. DISPOSITIVO 12. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade. Apelação parcialmente provida. ________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; art. 14; CC, art. 413 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1654903, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJE: 8.2.2023; acórdão 1809947, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJE: 1o.3.2024). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita e/ou ultra petita, ao argumento de que o decisum objurgado teria concedido prestação diversa da postulada na petição inicial e na apelação, razão pela qual teria afrontado o princípio da congruência ou da correlação; c) artigos 412, 413, parágrafo único, e 421, todos do Código Civil, asseverando ser incabível a modulação da cláusula penal diante da ausência de cumprimento da obrigação pela parte recorrida, bem como inexistiriam provas de que a insurgente teria realizado qualquer cobrança ilegal ou prática abusiva. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 412, 413, parágrafo único, e 421, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024